Tribunal: CARF
Processo: 10715.724180/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.724180/2012-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.831 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/07/2012
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAL DA
RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa a princípios constitucionais encontra óbice
na súmula CARF no 02.
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de argumentos atingidos pela preclusão
(denúncia espontânea) ou relacionados à ofensa a princípios constitucionais, em razão do
disposto na súmula CARF no 02; por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento do
recurso em diligência, proposta pela relatora, e, no mérito, por unanimidade de votos em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724180/2012-68
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10715.724180/2012-68
Acórdão n.o 3001-001.831
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da decisão de fls. 94 e
seguintes dos autos:
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 10.000,00, em razão do
descumprimento da obrigação acessória concernente à prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003.
2. Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/07),
o contribuinte teria lançado no sistema informatizado Siscomex MANTRA as
informações relativas a ‘houses’, além do limite de 2 (duas) horas previsto no art. 8°
da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24, conforme extrato do
Siscomex-Mantra Importação.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada da autuação em 12/07/2012 (fls. 23), a Impugnante protocolou
sua peça impugnatória em 03/08/2012, às fls. 24/62, alegando, em síntese, que:
3.1. a pena imposta merece ser revista no sentido de ANULAR o presente auto
de infração, porque foi além da letra da lei, impondo duas multas no mesmo auto de
infração, tratando conhecimentos de carga diversos, advindos de transportadores
diversos e fatos geradores diversos, como se um só fosse, ferindo, com isso, o
princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no inc. XLVI, art. 5o, da
CF/88;
3.2. ocorreu a dupla penalização, eis que se apenou no mesmo auto de infração
por fatos geradores diversos, devendo a multa ser revista, aplicando-se o princípio do
non bis in idem;
3.3. a penalidade foi aplicada sem previsão legal, sendo que a administração
agiu com discricionariedade e ainda feriu os princípios da tipicidade tributária e da
legalidade;
3.4. salta aos olhos a ilegalidade da IN 102/1994 e 248/2002, como base de
sustento para imposição de pena e meio de disciplina de matéria de cunho estratégico
e comercial ferindo, assim, o PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS, pois
disciplina, como se lei fosse (quando de lei não se trata) sobre matérias que deveriam
ser objeto de ampla discussão parlamentar e regulada por lei ordinária;
3.5. não legitimidade para figurar como autuada, tendo em vista que o
transportador é o responsável pelo fornecimento das informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
3.6. mesmo que lei dissesse ser dever da impugnante de prestar informações no
sistema MANTRA, isso é impossível, porque os agentes desconsolidadores não estão
habilitados a inserir dados nesse sistema;
3.7. se torna absurda, não razoável e desproporcional a aplicação de multa
quando do suposto ato infracional não resulta qualquer dano ou prejuízo ao sistema
fazendário/tributário nacional ou mesmo ao sistema macro-organizacional alfandegadoportuário;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10715.724180/2012-68
Acórdão n.o 3001-001.831
S3-TE01
Fl. 2

3.8. requer o cancelamento da multa imposta, ou, alternativamente, que a
mesma seja relevada, com base no art. 736 do Decreto no 6.759/2009.
3.9. caso nenhum desses pedidos seja aceito, requer que a multa seja reduzida a
valor percentualmente menor, pela aplicação do art. 112 do CTN.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, em decisão proferida em 13/02/2020, à
unanimidade de votos, por julgar improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 18/03/2020 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 108 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 13/04/2020 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 109). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) da prescrição que
necessariamente se operará e da decadência; (ii) da aplicação do princípio da retroatividade
benéfica no direito administrativo; (iii) das obrigações principal e acessória e a denúncia
espontânea; (iv) da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (v) ofensa
ao princípio do não confisco.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da conversão em diligência
Como visto acima, trata a presente demanda de auto de infração lavrado em face
do agente desconsolidador, sob o fundamento de que este teria incluído informações no
MANTRA relativas a determinados houses após o limite de 2 (duas) horas previsto no art. 8o da
IN SRF no 102/94. Para que não reste qualquer dúvida quanto ao objeto da presente contenda,
observe-se a transcrição a seguir:
O conhecimento de carga descrito abaixo com sua respectiva data de chegada,
voo, Termo de Entrada e quantidades de volumes, foi transportado por empresa
transportadora nacional habilitada, autorizada, no Siscomex Trânsito, pelo importador
ou pelo consignatário indicado no conhecimento, conforme previsão no art. 8,I,d da IN
SRF rig 248/2002 para este aeroporto internacional do Galeão proveniente do
aeroporto internacional de Viracopos através da respectiva DTA-E.C. e foi informado
no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo
veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do
Siscomex-Mantra:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10715.724180/2012-68
Acórdão n.o 3001-001.831
S3-TE01
Fl. 2,5

Em 27/02/2012, às 02:30 h. chegou no aeroporto internacional de Viracopos o
voo GT10043, registrado no Termo de Entrada n° 12/001059-3 transportando entre
outros, 01 volume declarado no MAWB 80511181273. Em 16/03/2012 foi registrada
a DTA-E.C. n2 1201445741, que foi concedida em 16/03/2012 e desembaraçada em
17/03/2012, às 15:01 h. com destino ao aeroporto internacional do Galeão
complementado com a informação abaixo:
. Em 18/03/2012 às 11:05 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o
veículo rodoviário SPCUB1146, registrado em Termo de Entrada n2 12/003703-3
transportando,
entre
outros,
01
volume
declarado
no
HAWB
80511181273/MC000636003 informado no Siscomex-Mantra em 19/03/2012, às
09:17 h., portanto, muito além das duas horas do registro da chegada do veículo
transportador, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O conhecimento de carga descrito abaixo com sua respectiva data de chegada,
voo, Termo de Entrada e quantidades de volumes, foi transportado para este aeroporto
internacional do Galeão por companhia aérea em voo internacional e foi informado no
Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas da chegada do respectivo veículo
transportador,
gerando
a
indisponibilidade
24-CARGA
INCLUÍDA
APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra:
Em 25/03/2012, às 12:50 h. chegou neste aeroporto internacional do Galeão o
vôo AAL0905, registrado no Termo de Entrada n° 12/004033-6 transportando, entre
outros, 05 volumes declarados no MAWB 00144117835 e foi informado no Sistema
Siscomex-Mantra em 25/03/2012 às 10:55 h. Em 27/03/2012, às 14:27 h. foi
informado no Sistema Siscomex -Mantra o HAWB 00144117835/000003177 o que
gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO
VEÍCULO, pois o registro da carga ocorreu além das duas horas do registro da
chegada do veículo transportador, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada
como desconsolidada.
Um dos argumentos trazidos aos autos pelo contribuinte em sua impugnação foi
no sentido de seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que “mesmo
que lei dissesse ser dever da impugnante de prestar informações no sistema MANTRA, isso é
impossível, porque os agentes desconsolidadores não estão habilitados a inserir dados nesse
sistema”. Ao tratar sobre este ponto específico, assim entendeu a DRJ:
17. No entanto, alega a impugnante a existência de conflito entre o disposto na
Instrução Normativa acima citada e a prática, já que apenas o transportador é quem se
encontra habilitado no Sistema MANTRA para prestar as informações sobre a carga
por ele transportada.
18. Ocorre que, quando da edição da Instrução Normativa no 102/1994 (redação
original e vigente à época dos fatos), foram incluídos entre os usuários do MANTRA
os desconsolidadores de carga, senão vejamos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10715.724180/2012-68
Acórdão n.o 3001-001.831
S3-TE01
Fl. 3

I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos
do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores
de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
III - outros, no interesse da SRF, a serem por ela definidos.
§ 1° Os usuários a que se refere o inciso II, para atuarem no MANTRA, deverão
providenciar sua habilitação nos termos estabelecidos pela Instrução Normativa
SRF no 135, de 16 de dezembro de 1992.
(...)
Art. 3o Fica aprovado o anexo a esta Instrução Normativa, que define as
possibilidades de acesso ao MANTRA, conforme o perfil de cada usuário.
(...)
19. Veja-se ainda que no Anexo da IN SRF no 102/1994 que contempla o perfil
dos usuários consta que a função do MANTRA de no 2 (INFORMA
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA) foi atribuída tão somente ao Desconsolidador
de Carga.
20. Portanto, se a empresa não providenciou/atualizou seu acesso ao Sistema
Siscomex Mantra, optando por delegar ao transportador ou outrem a atribuição de
prestar as informações no sistema informatizado, que, pela legislação aduaneira
estavam a cargo do próprio agente desconsolidador de carga, sujeitou-se ao risco de
ser autuada pelo desatendimento da referida obrigação acessória.
Ou seja, entendeu a DRJ que a alegação do Recorrente de que não possuiria
habilitação para incluir as informações no sistema MANTRA não procederia, em razão da
previsão disposta na Instrução Normativa no 102/1994, por meio da qual, segundo entendeu, os
desconsolidadores de carga teriam sido incluídos como usuários do sistema MANTRA.
Ocorre que o fato de ter sido incluída na referida instrução normativa a previsão
de que os desconsolidadores fossem habilitados no sistema MANTRA, isso não leva
necessariamente à conclusão de que esta funcionalidade fora, de fato, incluída e implementada
no sistema.
Demonstrando que a inclusão dessa funcionalidade não seria imediata, restou
incluído pela IN no 1479/2014 ao art. 8o desta mesma Instrução Normativa no 102/1994, o §2o, o
qual possui o seguinte teor:
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014).
Ou seja, previu a legislação expressamente que o agente desconsolidador somente
poderia ser responsabilizado pela prestação da informação no sistema MANTRA caso possuísse
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10715.724180/2012-68
Acórdão n.o 3001-001.831
S3-TE01
Fl. 3,5

capacidade de fazê-lo por meio de uma função específica a ser incluída no sistema. Porém, não
informou quando esta funcionalidade seria efetivamente implementada.
Resta-nos, portanto, identificar se esta função já foi implementada e desde quando
foi implementada, para que possamos identificar se, à época do fato gerador aqui analisado, era
possível faticamente ao agente desconsolidador incluir as informações exigidas no sistema. Caso
contrário, há de se afastar a sua responsabilidade, em decorrência da expressa previsão contida
no §2o do art. 8o da IN no 102/1994.
Sendo assim, entendo que a presente contenda não se encontra devidamente
instruída para fins de julgamento, devendo ser convertida em diligência para que os autos sejam
remetidos ao setor da Receita Federal competente para apresentar esclarecimentos sobre o
sistema MANTRA, para que este responda aos seguintes questionamentos:
(i)
Já foi criada/implementada a função específica para o desconsolidador no
sistema MANTRA?
(ii)
Caso positivo, desde quando esta função foi implementada?
(iii)
Caso positivo, como funciona esta função?
(iv)
É possível ao agente desconsolidador incluir informações diretamente no
sistema, ou ele depende de alguma forma do transportador para fazê-lo?
(v)
Na data da ocorrência do fato gerador aqui analisado, a empresa autuada
poderia ter realizado a inclusão das informações exigidas no sistema
MANTRA?
Após a realização da diligência, o contribuinte deverá ser intimado quando ao seu
resultado, para que se manifeste no prazo legal. Em seguida, os autos deverão retornar a este
Colegiado, para fins de julgamento.
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos ao setor da Receita Federal
responsável pelo desenvolvimento/implementação do sistema MANTRA, para que responda aos
questionamentos acima indicados.
2. Da análise dos fundamentos constantes do Recurso Voluntário
Contudo, considerando que na sessão de julgamento realizada eu finquei vencida
quanto ao voto preliminar acima apresentado, necessitei adentrar nos argumentos constantes do
Recurso Voluntário, quais sejam: (i) da prescrição que necessariamente se operará e da
decadência; (ii) da aplicação do princípio da retroatividade benéfica no direito administrativo;
(iii) das obrigações principal e acessória e a denúncia espontânea; (iv) da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (v) ofensa ao princípio do não confisco.
E, ao fazê-lo, entendi que seria o caso de conhecer apenas em parte do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, deixando de conhecer dos fundamentos relativos à
ofensa aos princípios constitucional da proporcionalidade, da razoabilidade e do não confisco,
em observância à súmula CARF no 02.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10715.724180/2012-68
Acórdão n.o 3001-001.831
S3-TE01
Fl. 4

Ademais, quanto à alegação atinente à denúncia espontânea, penso que tampouco
merece conhecimento tal alegação, visto que não fora suscitada quando da apresentação da
impugnação administrativa, tendo se configurado, portanto, a preclusão. Por outro lado, ainda
que esta matéria viesse a ser conhecida, é certo que não mereceria acolhida, em razão do
disposto na súmula CARF no 126.
Já no que concerne à alegação de aplicação do princípio da retroatividade benéfica
(item i), em razão da revogação da IN 800/07 pela IN 1.473/2014, entendo que esta matéria,
embora tenha sido suscitada tão somente quando da interposição do Recurso, deva ser conhecida
por este Colegiado por se tratar de matéria de ordem pública. Isso porque, caso tenha havido uma
revogação da legislação que impunha a multa sob análise, como alegado pelo Recorrente, este
reconhecimento poderia ser realizado inclusive de ofício por parte do julgador administrativo, a
quem incumbe estrito atendimento ao princípio da legalidade, independentemente de ter sido
suscitado pelo contribuinte.
Como é cediço, no âmbito do contencioso administrativo, encontra-se o julgador,
em decorrência do disposto nos artigos 5o, inciso II, e 150, I, da Constituição Federal, cumulado
com o disposto no artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, adstrito ao princípio da
legalidade, devendo observar sempre se a legislação fora ou não aplicada corretamente no caso
concreto em análise.
Tanto que a súmula no 473 do STF dispõe expressamente que “a administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos”. Sendo assim, considerando que eventual revogação de uma penalidade é
matéria que pode ser analisada pela própria administração pública de ofício, tem-se que não há
óbice para a sua apreciação por parte deste Colegiado. Ao contrário, entendo que a sua análise é
atribuição necessária a inerente ao órgão julgador administrativo, que não pode manter auto de
infração quando a base legal imputada não encontra respaldo legal, apresentando-se o seu
afastamento não apenas uma possibilidade, como uma obrigação.
Porém, embora seja possível conhecer do argumento suscitado pelo contribuinte
de forma inaugural em seu Recurso Voluntário, ao fazê-lo, penso que não lhe assiste razão. Isso
porque, em seu Recurso, alega o contribuinte que a IN 1.473/2014 teria revogado o art. 45 da IN
800/2007, e que, a partir desta nova IN, o transportador estaria isento de multa quando prestar as
informações sobre a carga dentro do prazo, mas posteriormente solicitar retificação/alteração das
informações prestadas. Porém, da análise dos autos, não há como se concluir que se esteja diante
de mera solicitação de retificação. Logo, entendo que não merece acolhida este argumento
apresentado.
Por fim, no que tange à alegação de prescrição/decadência, ao ler as razões
recursais atinentes à tal alegação, é possível perceber que o recorrente pleiteia o reconhecimento
da prescrição intercorrente. E, quanto a tal matéria, entendo que melhor sorte não assiste ao
recorrente. Isso porque, a meu ver, deverá ser aplicada ao caso, por analogia, o disposto na
súmula no 11 do CARF, a qual assim dispõe: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
3. Das conclusões
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10715.724180/2012-68
Acórdão n.o 3001-001.831
S3-TE01
Fl. 4,5

Sendo assim, uma vez superada a proposta de conversão do feito em diligência
acima apresentada, adentrando-me na análise das alegações de mérito apresentadas pelo
contribuinte, entendo que não há como se conhecer da alegação de ofensa a princípios
constitucionais, em razão do disposto na súmula CARF no 02, ou mesmo relacionada à denúncia
espontânea, em razão da preclusão, e, quanto aos demais fundamentos, entendo que deverá ser
negado provimento ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital